Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715454-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SANTA BARBARA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo CONDOMÍNIO RURAL SANTA BÁRBARA, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a ré promova o desligamento temporário dos postes de energia e realize a poda imediata das árvores em volta dos postes, no prazo de até 3 (três) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 230315299). Tutela recursal não deferida (ID 71207366). O agravado informa fatos supervenientes do cumprimento da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem (ID 73095726). Nada a prover. Não compete a esta instância recursal adotar providências ao cumprimento da decisão do juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator